Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725592-04.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LEONICE NUNES DE SOUZA SILVA, LUCÉLIA SOUZA DOS REIS RECORRIDO: WILSON RODRIGUES DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO POR OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ENQUANTO INTEGRAVA A SOCIEDADE. PRAZO DE 2 ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 1. De acordo com os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual, restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. 2. O abuso de personalidade jurídica se dá pelo desvio de finalidade econômica da empresa devedora, esquivando-se do dever de administrar satisfatoriamente o negócio e assumindo obrigações iníquas, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim. A inexistência de patrimônio, somada à falta de disposição ou comparecimento aos autos para solução da lide, à flagrante má administração empresarial, e o evidente prejuízo ao credor, ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.003 e 1.032, ambos do CC, asseverando que não possuem legitimidade passiva, de modo que a responsabilidade não alcançaria as sócias retirantes; c) artigos 50 do CC, e 134, § 4o, do CPC, afirmando o não preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado em suposta negativa de vigência aos artigos 50, 1.003 e 1.032, todos do CC, e 134, § 4o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária das ex-sócias, porque a obrigação foi assumida anteriormente à cessão das quotas sociais, e de que houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (ID. 31344218), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016